Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-15.2024.8.11.0096
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000760-15.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[M. S. V. S. - CPF: 710.877.891-25 (APELANTE), ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.058.961-08 (ADVOGADO), ALEXANDRE BALDASSIN VERDE SELVA - CPF: 911.127.611-87 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), ALEXANDRE BALDASSIN VERDE SELVA - CPF: 911.127.611-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
IM
PROCEDÊNCIA
-

TRANSPORTE AÉREO
-

ATRASO NO VOO -
REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO

-
PREJUÍZOS NÃO
DEMONSTRAD
OS
- DANO MORAL
- INOCORRÊNCIA
- RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Não há dano moral se a companhia aérea
fornece toda a assistência necessária ao passageiro,
atendendo ao disposto no art.
26
da Resolução n. 400
/2016
da ANAC
, bem como se não há prova dos
alegados
prejuízos suportados.

2. O STJ possui entendimento consolidado de que o mero inadimplemento contratual, resultante de atraso ou cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o qual deve ser aferido a partir das peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea.

3. Ademais,
registre-se o abuso de petição r
eferente ao mesmo evento destes autos, em que o genitor da apelante propôs
,
além da presente ação, a ação de n.
1070596-06.2023.8.11.0001,
obtendo julgamento favorável por indenização moral no valor de R$ 4.000,00.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
M. S. V. S.,
representada por
ALEXANDRE BALDASSIN VERDE SELVA,
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada
em face

de

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
que

julgou
improcedente
o
pedido
da ação, condenando a parte autora
ao pagamento das
custas
processuais
e
honorários de
advocatícios
fixados em
10
%
sobre o
valor
da

causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC
.

Em suas razões recursais
o
recorrente aduz, em síntese, que
ingressou com a ação pleiteando a condenação da recorrida em indenização pelos danos morais advindos do cancelamento do voo e consequente atraso de 12 horas para chegar ao
destino final
.

Assevera que as provas de condições climáticas desfavoráveis juntadas pela apelada dizem respeito a período que não corresponde
â
data dos fatos, o que comprova que
prints
de telas sistêmicas são provas unilaterais, que podem ser facilmente forjadas.

Menciona que os voos do aeroporto de Campo Grande/MS foram operados normalmente, segundo o histórico fornecido pela ANAC e que
o voo injustificadamente cancelado deveria ocorrer no dia 10/11/2021, todavia, as comprovações anexadas pela recorrida, supostamente emitidas pelo METAR, informam
as
condições climáticas

referentes ao dia 10/11/2023
.

Sustenta que a inconsistência das informações constantes nos
prints
testificam que as telas sistêmicas internas da companhia aérea não servem como meio de prova.

Defende que
se realmente as condições climáticas fossem desfavoráveis, os demais voos com destino ao aeroporto de Campo Grande/MS seriam cancelados, porém, apenas o voo contratado pela apelante foi cancelado, certamente por qualquer outro fortuito interno.

Informa que o voo era para chegar em Campo Grande/MS às 19:10 horas do dia 10/11/2021, no entanto, chegou ao
destino final
somente às 07:59 horas do dia 11/11/2021
, sendo que

o voucher
de alimentação
foi emitido no dia 12/11/2021
.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a requerida
em

danos morais
no valor de R$ 1
0.000,00
.

Contrarrazões apresentada
no Id. 275928885

pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
M. S. V. S.,
representada por
ALEXANDRE BALDASSIN VERDE SELVA,
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
,
aduzindo, em síntese, que
adquiriu passagem aérea com a empresa demandada saindo de Sinop/MT no dia 10/11/2021 com destino a Campo Grande/MS, com previsão de chegada ao destino final no mesmo dia, às 19h10; que ao chegar no aeroporto de Cuiabá, foi informada que o voo seguinte havia sido cancelado e foi realocada para outro voo no dia 11/11/2021, ocasionando um atraso de cerca de 12 horas na chegada.

Por essa razão, sustentou que o ocorrido lhe causou abalo moral indenizável, requerendo a condenação da requerida em R$ 10.000,00.

Ao sentenciar
,

o
magistrad
o
singular,
Dr.
Edson Carlos
Wrubel
Junior
, julgou
im procedente s o s ped ido s
da ação
.

Inconformada, recorre a parte
autora
, ora apelante.

Pois bem.

O recurso objetiva reformar a sentença para que seja reconhecida
a pretensão d
a
autor
a

de
indenização por danos
morais decorrente

de
atraso
do voo
.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim, eventual excludente de responsabilidade para afastar a obrigação de indenizar
o dano material,
deve restar cabalmente comprovada.

Lado outro, tratando-se de indenização moral
o STJ firmou entendimento de que, em casos de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, devendo ser comprovado pelo passageiro a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
, o que não foi evidenciado no caso.

No caso,
apesar de ser incontroverso o atraso do voo contratado
, e
m razão
d
as condições climáticas (mau tempo),
conforme afirmado pela companhia
aerea
,
restou
incontroverso também a reacomodação da autora em outro voo
e
assistência material consistente em alimentação
.

No contexto apresentado, não há demonstração de prejuízos
suportados
apta a
justificar o pagamento da indenização moral
, pois para haver direito à reparação, deve existir um efetivo dano moral, consistente em constrangimento ou outro tipo de sofrimento, o que não foi demonstrado pela autora.

A propósito, o julgado da Corte Superior:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais
relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo.

2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in
re

ipsa
, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in
re

ipsa
. III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025).
[
g.n
]

Assim, não há falar em danos indenizáveis sobre o referido fato, visto que não emerge ofensa à honra, a imagem ou a dignidade da pessoa humana.

O simples atraso, sem a comprovação de que tenha lhe causado prejuízos, não configura situação passível de ser indenizada.

Com essas considerações, não tendo a apelante comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de demonstrar o ato ilícito

pelos
transtornos
alegados
, não é possível imputar à apelada a responsabilidade pela reparação moral.

Por fim,
registre-se o abuso de petição r
eferente ao mesmo evento destes autos,
em que o genitor da apelante - ALEXANDRE BALDASSIN VERDE SELVA -
propôs além da presente ação, a aç
ão
de n.

1070596-06.2023.8.11.0001,
obte
ndo
julgamento favorável
por indenização moral no valor de R$ 4.
000,00
.

O exercício do direito de ação não é incondicional, devendo ser exercido em consonância com regras, princípios e valores do ordenamento jurídico, porquanto a natureza unitária do direito material deve ser observada, também, na esfera processual, conforme dispõe o art. 327 do CPC.

Assim, a conclusão é que o propósito único para fracionamento de demandas de mesma natureza caracteriza verdadeiro
“demandismo”
ou a denominada
“demanda predatória”
, traduzindo-se na intenção de burlar o Juízo na busca de maior proveito econômico nas ações, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, o que deve ser rechaçado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
́
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025